Tribunal: TJDFT
Processo: 0747131-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0747131-52.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: ISMAEL DE FREITAS PINHO AGRAVADOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, BANCO CSF S/A, BANCO SAFRA S A, BANCO INTER SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO TRIANGULO S/A, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, TELEFONICA BRASIL S.A., OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados apresentaram contrarrazões de IDs 65828078, 65882659, 65916669, 66038639, 66038792, 66075551, 6638780, 66183711 e 66204455. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto aos pedidos dos agravados BANCO INTER S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO CSF S/A e CREFISA S/A, de publicação exclusiva em nome de seus respectivos patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004